Tribunal: STF
Processo: RE 1271564
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 145):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO – DESLOCAMENTO DE BOVINOS ENTRE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES AO MESMO PROPRIETÁRIO AINDA QUE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS – INCIDÊNCIA DO ICMS – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS. 
    Após longa controvérsia sobre o deslocamento/transporte de gado entre propriedades do mesmo titular para Estados diversos, tenho por certo ser cabível a incidência de ICMS sobre esta transferência de bovinos, ainda que em área de propriedade do mesmo titular, conforme previsão expressa do Código Tributário Estadual e permissivo da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar n. 87/96. 
    O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos nem a se pronunciar sobre todos os preceitos legais listados pelas partes se já encontrou fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 155, II, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, busca demonstrar a não incidência do ICMS quando se tratar de simples deslocamento de mercadoria, no caso bovinos, de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte recorrente.
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual inexiste fato gerador do ICMS quando ocorre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS DO MESMO TITULAR. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não constitui fato gerador idôneo a atrair a incidência de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos distintos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas diversas. Precedentes. 2. É desnecessária a submissão de questão constitucional ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal a quo, quando sobre ela houver jurisprudência consolidada do STF. Precedente: ARE-RG 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, e majoração de honorários em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ARE 1063312 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.17) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Mero deslocamento de mercadoria sem transferência de titularidade. Inexistência de fato gerador. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.582 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.12.2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada ofensa ao art. 97 da CF/88. Inovação recursal. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Tributário. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Inexistência de fato gerador. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal entende ser insubsistente a tese do chamado prequestionamento implícito. 3. A Corte tem-se posicionado no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS, ainda que estejam localizados em diferentes unidades federativas. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 756.636 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.05.2014)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente